Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720633-32.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DONIZETH TAVARES DE LIMA FILHO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSTÂNCIA RECURSAL. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO INTERPRETATIVO. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE REFORCEM O PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente nesta instância recursal e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, ao estabelecer critérios sociais, econômicos e patrimoniais para fins de atendimento à população vulnerável, aplica-se de forma impositiva à própria instituição no exercício de auto-organização interna e em observância à função institucional expressa no art. 134 da CF. Por outro lado, não é norma que vincula os órgãos do Poder Judiciário, servindo tão somente de parâmetro interpretativo e referencial agregado a outros elementos constantes nos autos que devem ser sopesados e examinados pelo julgador. 3. Por força de mandamento constitucional extraído do art. 5o, LXXIV, da CF, a concessão de gratuidade de justiça depende da demonstração efetiva de sua necessidade e, por isso, não se satisfaz com simples declaração de hipossuficiência do requerente desacompanhada elementos idôneos que reforcem o pedido. Precedentes. 4. No caso, os extratos bancários juntados indicam que, no mesmo dia em que recebe o pagamento de salário, o agravante rotineiramente retira todo o montante desta conta e, mediante operação no sistema Pix, o transfere para outra conta bancária. Todavia, não foram juntados extratos bancários desta segunda conta, o que inviabiliza o exame de todo o quadro de receitas e despesas do agravante. 5. As faturas de água e telecomunicações anexas ao pedido de gratuidade de justiça referem-se a pessoa e endereços terceiros sem conexão demonstrada com o agravante. 6. Não se vislumbra a incapacidade de o apelante arcar com o valor do preparo nem demonstração de hipossuficiência econômica. Assim, mantém-se a decisão monocrática agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pleiteia a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). A corroborar: AREsp n. 2.495.049, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/03/2024. Ademais, é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 726.455, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/09/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não se vislumbra a incapacidade de o apelante arcar com o valor do preparo nem demonstração de hipossuficiência econômica.” (ID 62123674, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028